Tribunal: STF
Processo: Rcl 63090
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por João Vieira Transporte e Logística Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 no Processo 0012178-06.2015.5.03.0144, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Registro que o feito atualmente tramita no Tribunal Superior do Trabalho (TST).



    A reclamante afirma que:



    “[...] celebrou contrato de trabalho com o Reclamado, o Sr. Edézio Nascimento Rocha em 03/12/2014 para exercer a função de motorista.



    Não mais interessando a continuidade do vínculo empregatício, o Reclamado foi dispensado sem justa causa em 20/03/2015, [...].



    Após a rescisão contratual, mais precisamente em 29/10/2015, o Sr. Edézio Nascimento Rocha, ajuizou ação trabalhista [...]



    Salienta-se que no decorrer do processo de conhecimento, bem como na fase executória, a Reclamante invocou que a aplicação do índice de correção monetária a ser observado para atualização dos créditos trabalhistas, deveria ser a Taxa Referencial (TR) previsto no Caput do artigo 39, da Lei 8.177/91 e no § 7º no art. 879 da CLT.



    Nos autos do processo a Reclamada opôs embargos de execução prequestionado violação literal ao art. 406 do Código Civil, art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, bem como a decisão da ADC 58 [...].” (documento eletrônico 1, pp. 2-3).



    Prossegue aduzindo que os referidos embargos foram julgados improcedentes, e o Tribunal Regional do Trabalho confirmou a decisão ao julgar o agravo de petição interposto da decisão.



    Requer a suspensão do feito na origem e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado para que outro seja proferido:



    “para que se aplique a atualização dos créditos trabalhistas na forma 406 do Código Civil, art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, bem como a decisão da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867” (documento eletrônico 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



     A reclamação não deve ser conhecida por incidir, no caso, o óbice da Súmula 734/STF. 



    No caso, a reclamante busca a aplicação dos critérios de juros e correção monetária fixados para os débitos trabalhistas na ADC/58.



    Examinados os autos, observo que essa matéria só veio a ser suscitada após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, que ocorreu após o julgamento da ADC/58 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Embora a matéria pudesse ser rediscutida na fase de execução, a ora reclamante perdeu o prazo para fazê-lo em março de 2021, o que levou a que o Tribunal de origem a declarar a matéria preclusa. Apenas em 18/10/2023 esta reclamação veio a ser ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Transcrevo do acórdão reclamado:



    “1. Juros de mora



    O agravante requer seja observada a decisão proferida na ADC 58 pelo STF, de caráter obrigatório e vinculante, afirmando que o cômputo de juros de 1% ao mês viola referida decisão. Todavia, em contraminuta, o exequente afirma que há preclusão sobre o tema juros, pois: ‘já ocorreu a discussão acerca dos cálculos, inclusive o processo foi até o Tribunal Superior do Trabalho, nada tendo sido suscitado pela Reclamada quanto aos juros moratórios. Depois da decisão que transitou em julgado, agora a empresa apresenta embargos à execução acerca juros moratórios’.



    Pois bem.



    Após o trânsito em julgado do processo na fase de conhecimento (em 05 /03/2021 - certidão de ID 58631db), a reclamada foi intimada para pagar o valor exequendo no prazo de 48 horas, sob pena de penhora. O 1º reclamado apresentou embargos à execução no dia 31/05/2021 requerendo fossem utilizados os parâmetros determinados pelo STF, qual seja, aplicação do IPCA-E em fase pré-judicial e da SELIC (que já inclui os juros de mora) na fase judicial, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em de 03/03/2021 (ID 5b3229). Todavia, referidos embargos não foram conhecidos pelo Magistrado de origem, por intempestivos (ID 38553b2).



    Contra tal decisão o ora agravante se insurgiu, sendo certo que apenas o exequente apresentou agravo de petição, julgado por esta Turma em 23/11/2021 (ID 0b2ca7a). Foi interposto Recurso de Revista e Agravo de Instrumento em RR pelo exequente, cujo seguimento foi negado (ID 88fb0c0), e em 21/03/2023 foi certificado o trânsito em julgado (ID cf343c1). Posteriormente, o Magistrado de origem aprovou os cálculos apresentados pelo Perito atualizados até 31 /05/2023 (ID 1409a4a) e o 1º executado apresentou embargos à execução versando sobre juros de mora (ID 7364386), julgados improcedentes (ID 520a700), decisão contra qual interpôs o presente agravo de petição.



    Razão assiste ao agravado ao afirmar estar preclusa a oportunidade de discussão sobre o tema pois, repise-se, os embargos à execução que discutiam a matéria não foram conhecidos pelo Magistrado de origem e contra tal decisão não se insurgiu o 1º executado. Referida decisão transitou em julgado e agora, novamente, o réu pretende retomar a discussão sobre os juros. Nem se diga tratar-se de fato novo pois o julgamento do STF na ADC 58 ocorreu eu 18/12/2020 e, inclusive, os embargos à execução apresentados pelo 1º reclamado em 31/05/2021 versaram sobre o tema, mas não foram conhecidos por intempestivos.



    O fenômeno da preclusão impede que se renove a discussão sobre matérias já decididas nos autos, sob pena de se eternizar o andamento processual e fulminar a segurança jurídica trazida pela coisa julgada (arts. 223 e 507 do CPC/2015).



    Nego provimento”. (documento eletrônico 18, pp. 12-13)



    A ora reclamante teve a oportunidade de reabrir a discussão nos embargos à execução, mas ao perder o prazo para fazê-lo, o capítulo da decisão referente aos juros e correção monetária foi acobertado pela coisa julgada.



     



    Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Em caso semelhante ao presente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. 4. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Súmula 734/STF. 5. Agravo interno não provido.” (Rcl 58.675-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/01/2024) 



    Seguindo esta mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023 - grifei). 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/10/2021 - grifei). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.236 ED/GO, de minha relatoria, DJe de 31/8/2023 - grifei).



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como da sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



     “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1/12/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de março de 2024.       



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator